Tribunal: TJDFT
Processo: 0732354-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO ENTE PÚBLICO. ISENÇÃO DE CUSTAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual se discutia a legitimidade do ente público para executar honorários advocatícios, a constitucionalidade da isenção de custas processuais e a alegação de excesso de execução em razão da aplicação da taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o ente público possui legitimidade ativa para promover a execução de honorários advocatícios sucumbenciais; (ii) estabelecer se é constitucional a isenção de custas processuais prevista no art. 82, §3o, do CPC; e (iii) verificar se há excesso de execução decorrente da aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ente público permanece como titular do crédito até o efetivo repasse aos procuradores, sendo legítimo para promover a execução judicial dos honorários sucumbenciais. Precedentes.
4. A isenção de custas processuais encontra respaldo no art. 91 do CPC e na Súmula 28 do TJDFT, não havendo afronta à iniciativa legislativa do Poder Judiciário nem violação ao princípio da isonomia.
5. A aplicação da taxa SELIC para atualização dos valores devidos à Fazenda Pública está em conformidade com a Emenda Constitucional no 113/2021, sendo correta sua incidência exclusiva para atualizações posteriores a 08/12/2021, data da publicação da referida emenda.
6. Não há excesso de execução nem necessidade de adoção de outros índices de correção monetária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O ente público é parte legítima para promover a execução de honorários advocatícios sucumbenciais. 2. A isenção de custas processuais prevista no art. 91 do CPC é constitucional e aplicável ao cumprimento de sentença promovido pelo ente público. 3. A taxa SELIC é o índice correto para atualização dos valores devidos à Fazenda Pública após a EC 113/2021.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, caput; 37, caput; 98, §2o; e 150, II. EC no 113/2021. CPC, arts. 82, §3o; 91; e 523, §1o. CC, art. 406. Lei Distrital no 5.369/2014, art. 7o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 3.629, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 04.06.2008. STJ, REsp no 1.795.982/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.08.2024; e AgInt na ImpExe na ExeMS no 14.448/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 22.11.2023. TJDFT, Acórdão no 1941350, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 30.10.2024; Acórdão no 1260910, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 01.07.2020; e Acórdão no 2040995, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 03.09.2025.